Tribunal: STF
Processo: AR 2878
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Iracy Borges de Azevedo Leite propôs contra o Estado de Goiás esta ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, a fim de ver desconstituído o pronunciamento individual formalizado no ARE 1.283.561. Alega, para tanto, manifesta violação a norma jurídica e erro de fato. Pretende, ao fim, lhe seja reconhecido o direito de receber pensão por morte. 



    Em 13 de junho de 2022, apresentou termo de nomeação de Moema Borges Leite como sua curadora, além de procuração na qual indica outros advogados. Pediu que se anotasse a curatela e se regularizasse a representação judicial (petição/STF n. 45.039/2022). 



    A Procuradoria-Geral da República preconizou o registro do encargo assumido pela curadora e a intimação dos antigos patronos para que se manifestassem sobre eventual revogação tácita dos poderes de representação a eles conferidos (petição/STF n. 57.417/2022). 



    É o relatório. Decido.



    2. A documentação juntada ao processo revela que o Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Goiânia do Poder Judiciário do Estado de Goiás declarou a autora relativamente incapaz para a prática de atos negociais e patrimoniais, nomeando curadora a filha, Moema Borges Leite.



    Esse o quadro, deve a curadora ser anotada no polo ativo da demanda, permitindo-se o exercício dos encargos inerentes a tal condição.



    Quanto à representação processual, tenho que o fato de novo instrumento de mandato ter sido apresentado, ausente qualquer ressalva ou reserva de poderes, implica a revogação tácita da procuração anterior. 



    Nesse sentido já se pronunciou a Segunda Turma desta Corte: 



     RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR, SEM RESSALVA DO MANDATO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADA QUE NÃO MAIS PATROCINAVA A DEFESA DA RÉ PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 



    1. A constituição de novo advogado para atuar na causa, sem ressalva ou reserva de poderes, representa revogação tácita do mandato anteriormente concedido. Desse modo, é de se reconhecer a nulidade da intimação da sessão de julgamento da apelação, sobretudo se considerada a existência de pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome do novo causídico. Precedentes. 



    2. Recurso ordinário provido, em parte. 



    (RHC 127.258, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 1º de agosto de 2015) 



     Inexiste, portanto, óbice à regularização da representação processual, sendo desnecessária a oitiva prévia dos antigos procuradores. Reputo, todavia, salutar a intimação, a fim de que eles sejam cientificados da mudança ocorrida.



    3. Do exposto, retifique-se a autuação, para fazer constar a representação de Iracy Borges de Azevedo Leite por sua curadora, Moema Borges Leite, bem como o nome dos advogados indicados no instrumento anexado pela parte autora na petição/STF n. 45.039/2022, excluindo-se os antigos procuradores.



    Intimem-se os advogados Albert Einstein Aquino Costa e Lucas Lousa Passos Rodrigues Vieira.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator